Tribunal: STF
Processo: Inq 728
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-31
Data de publicação: 2002-10-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA, Cód. Penal, art. 138.
INJÚRIA, Cód. Penal, art. 140. DESACATO, Cód. Penal, art. 331.
DENÚNCIA: RECEBIMENTO.
I. - O acusado imputou à vítima, a Juíza Eleitoral, os crimes de
prevaricação e de alteração de boletins eleitorais, ofendeu-lhe a
honra subjetiva e, por fim, desacatou a magistrada dentro da seção
eleitoral. Ocorrência, pelo menos em tese, dos crimes de calúnia
(Cód. Penal, art. 138), injúria (Cod. Penal, art. 140 e desacato
(Cód. Penal, art. 331).
II. - Se a denúncia descreve conduta que configura, em tese, crime,
ou se o fato descrito na denúncia constitui crime em tese, deve ela
ser recebida.
III. - Denúncia recebida.